Tribunal: TJES
Processo: 0000065-39.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSORÇÃO DOS DELITOS DE AMEAÇA E DISPARO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PENA-BASE E NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 155 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base e aplicação simbólica da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias, foi idoneamente fundamentada; (ii) definir se a fração de redução aplicada em razão da confissão espontânea deveria ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a consideração das elementares dos crimes de ameaça e disparo, absorvidos pelo porte ilegal de arma de fogo, na primeira fase da dosimetria, para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.

4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois a conduta ocorreu em contexto familiar e empresarial, envolvendo relação de parentesco e sociedade comercial entre réu e vítima, o que eleva a reprovabilidade da ação.

5. Os motivos do crime — reação agressiva a uma cobrança de dívida regularmente exigida pela vítima — revelam maior censurabilidade, justificando a exasperação.

6. As circunstâncias do delito foram idoneamente consideradas desfavoráveis, diante do uso de arma de fogo com ameaças e disparos em ambiente com outras pessoas, expondo terceiros a risco, o que excede o previsto no tipo penal.

7. A fração de 1/6 (um sexto) adotada para exasperação da pena-base e para a redução pela confissão espontânea está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite critérios não matemáticos rígidos, desde que devidamente fundamentados (AgRg no AREsp 2.063.531/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; AgRg no AREsp 2.835.757/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a utilização das elementares dos delitos absorvidos pela consunção para valorar circunstâncias judiciais na dosimetria do crime-fim.

2. A exasperação da pena-base por culpabilidade, motivos e circunstâncias é válida quando fundada em elementos concretos que ultrapassam o tipo penal.

3. A fração de 1/6 para agravar ou reduzir a pena na dosimetria é critério aceito pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III, 59 e 77; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 15; CPP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.751.292/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.835.757/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-39.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ANDRE COMERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSORÇÃO DOS DELITOS DE AMEAÇA E DISPARO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PENA-BASE E NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 155 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena, alegando desproporcionalidade na fixação da pena-base e aplicação simbólica da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias, foi idoneamente fundamentada; (ii) definir se a fração de redução aplicada em razão da confissão espontânea deveria ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a consideração das elementares dos crimes de ameaça e disparo, absorvidos pelo porte ilegal de arma de fogo, na primeira fase da dosimetria, para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.

4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, pois a conduta ocorreu em contexto familiar e empresarial, envolvendo relação de parentesco e sociedade comercial entre réu e vítima, o que eleva a reprovabilidade da ação.

5. Os motivos do crime — reação agressiva a uma cobrança de dívida regularmente exigida pela vítima — revelam maior censurabilidade, justificando a exasperação.

6. As circunstâncias do delito foram idoneamente consideradas desfavoráveis, diante do uso de arma de fogo com ameaças e disparos em ambiente com outras pessoas, expondo terceiros a risco, o que excede o previsto no tipo penal.

7. A fração de 1/6 (um sexto) adotada para exasperação da pena-base e para a redução pela confissão espontânea está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite critérios não matemáticos rígidos, desde que devidamente fundamentados (AgRg no AREsp 2.063.531/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; AgRg no AREsp 2.835.757/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a utilização das elementares dos delitos absorvidos pela consunção para valorar circunstâncias judiciais na dosimetria do crime-fim.

2. A exasperação da pena-base por culpabilidade, motivos e circunstâncias é válida quando fundada em elementos concretos que ultrapassam o tipo penal.

3. A fração de 1/6 para agravar ou reduzir a pena na dosimetria é critério aceito pela jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III, 59 e 77; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 15; CPP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.751.292/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.835.757/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ANDRÉ COMÉRIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14873517), aduz que a pena-base foi exasperada de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea e com base em elementos concretos dos autos, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias.

Aponta, ainda, que deve ser majorada a fração de diminuição em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14873521), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15469641), opinando pelo conhecimento e desprovimento parcial do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO ANDRÉ COMÉRIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14873517), aduz que a pena-base foi exasperada de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea e com base em elementos concretos dos autos, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias.

Aponta, ainda, que deve ser majorada a fração de diminuição em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de PAULO ANDRÉ COMÉRIO imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15, ambos do Estatuto do Desarmamento, e no art. 147, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, narrando que no dia 12/11/2019, por volta das 9h30, no interior do armazém de café Comério, Distrito de São Jorge Tiradentes, Zona Rural de Rio Bananal/ES, o acusado sacou um revólver calibre .32 S&W e apontou para o rosto da vítima MESSIAS GAVA, ameaçando-lhe de morte, contudo, após a intervenção de um funcionário que estava no local, o acusado abaixou a arma, retirou-se da sala em que estava e se dirigiu ao armazém, momento em que desferiu cinco disparos de arma de fogo em direção ao telhado do estabelecimento.

Narra a peça acusatória que o acusado e a vítima eram sócios de uma empresa de café e, no momento dos fatos, a vítima tinha ido ao encontro do réu cobrar pessoalmente uma dívida.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado das imputações da prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e de disparo de arma de fogo (art. 15 do Estatuto do Desarmamento), por entender que ambos restaram absorvidos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento).

No tocante à dosimetria da pena, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, mediante a negativação dos vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito, sob os seguintes fundamentos (grifos no original):

Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal em relação ao réu PAULO ANDRÉ COMÉRIO pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 e, no tocante à
CULPABILIDADE
, que diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta desta agente , ou seja, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114) denoto ser a mesma elevada para este tipo penal eis que agiu este réu dentro de um contexto familiar eis que eram cunhados (vítima e réu), ameaçando seu sócio no momento em que discutiam questões financeiras comuns, denotando comportamento agressivo, intimidador e violento acima da média compreendida pelo homem comum, merecendo por isso maior reprovação estatal.

(...)

Os
MOTIVOS
do delito são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa, sendo possível considerá-los em seu desfavor pois, segundo demonstra a prova produzida, insurgiu-se o réu quando foi confrontado pela vítima em razão da falta de pagamentos de um empréstimo pessoal que com ela contraíra, denotando falta de empatia e mesquinhez, desejando impor a mesma um elevado prejuízo patrimonial decorrente de sua ação.

(...)

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime estão muito bem descritas, eis que referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. No caso dos autos, em relação a este réu, observo que o grau de reprovabilidade da conduta é elevado para o tipo penal em análise eis que agindo comprovadamente com bem descreve a denúncia, ao portar a arma de fogo apreendida e ameaçar a vítima dizendo que a “mataria e depois cometeria suicídio”, efetuou no local diversos disparos de arma de fogo, impondo elevado temor a todos os presentes, colocando em risco pessoas inocentes.

A despeito dos argumentos defensivos, entendo que houve a devida fundamentação para negativação de tais vetores, vejamos:

Cumpre ressaltar que, considerando que houve a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e disparo de arma de fogo pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mostra-se possível considerar as elementares de tais crimes na fase dosimétrica da pena do crime-fim.

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta, entendo que o fato de haver uma prévia relação comercial entre as partes denota uma maior reprovabilidade do comportamento.

Além do mais, como apontado pelo Sentenciante, o acusado e a vítima ainda possuíam uma relação de parentesco (cunhadio) revelando um maior desvalor da ação.

Da mesma forma, no tocante aos
motivos
, o fato de o réu ter ameaçado a vítima por ela ter ido cobrar uma dívida - fato devidamente comprovado nos autos - revela um motivo mais reprovável da prática criminosa.

Ora, como próprio reconhecido pelo apelante, “
trata-se de motivação ligada ao ambiente negocial e à disputa patrimonial entre particulares”
, ou seja, a vítima, em exercício regular de um direito, foi cobrar a dívida do réu, motivo que o levou a cometer o crime em comento, de modo que entendo legítima a referida fundamentação.

Quanto às
circunstâncias
, igualmente a fundamentação se mostra escorreita, considerando que o acusado efetuou disparos de arma de fogo para o alto em local próximo a outras pessoas.

Rememoro, nesse ponto, que o “
crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto
”(AgRg no AREsp n. 1.751.292/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Nesse contexto, o fato de o acusado ter atirado para o alto ou em local afastado dos demais presentes não afasta a maior reprovabilidade das circunstâncias da prática criminosa.

No que se refere à fração de aumento, rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

E no caso, mediante um simples cálculo aritmético, verifica-se que o Juízo
a quo
se valeu da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, fração amplamente aceita e adotada pela jurisprudência pátria.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que levou o julgador a reduzir a pena em 6 (seis) meses.

Embora a Defesa alegue que “
a decisão não apresentou qualquer justificativa concreta quanto ao grau de diminuição aplicada, tratando-se, portanto, de uma aplicação meramente simbólica da atenuante”
, impende ressaltar que a jurisprudência pacífica do STJ aponta que “
o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados
” (AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Ocorre que, novamente mediante um simples cálculo aritimético, pode-se observar que o Sentenciante aplicou a fração de 1/6 (um sexto) em decorrência da atenuante da confissão, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Acertada a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Tal como pontuado pelo Sentenciante, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autoriza o art. 44, III, do CP.

Por fim, em virtude do
quantum
de pena, igualmente não cabível a concessão da suspensão condicional do processo (art. 77 do CP).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.